Tribunal: TJMT
Processo: 1025105-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025105-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 759.765.791-91 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DEFEITUOSO. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com repetição de indébito e danos morais, declarando inexigíveis os débitos referentes às cobranças com aferição superior a 149,4kWh, determinando revisão das faturas pela média de quilowatts/hora e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sustentação da legalidade das cobranças com base no instituto das leituras plurimensais, invocado pela primeira vez em sede recursal, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual; e (ii) saber se a manutenção de equipamento de medição defeituoso, com display apagado por períodos prolongados, associada à cobrança de valores discrepantes do padrão histórico de consumo, configura dano moral indenizável e se o quantum arbitrado se mostra proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A apelante inovou substancialmente sua argumentação ao sustentar a legalidade das leituras plurimensais com fundamento na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, matéria não deduzida adequadamente em contestação, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento processual civil.

4. O laudo pericial constatou irregularidades técnicas graves no sistema de medição, incluindo períodos em que o medidor apresentava status de "medidor com display apagado", comprometendo a confiabilidade das leituras realizadas durante esses períodos.

5. A ausência do laudo de aferição do equipamento utilizado durante o período controvertido constitui falha técnica inescusável que impede a verificação da precisão do equipamento e viola o ônus probatório da concessionária em relação de consumo.

6. A discrepância de mais de 50% entre o consumo faturado (228,76 kWh/mês) e o simulado pelo perito (149,4 kWh/mês) indica clara irregularidade na medição, não explicável por variações normais de uso.

7. A conduta da concessionária ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor, considerando faturas que superaram em mais de 1.000% o consumo habitual sem justificativa técnica plausível.

8. O valor arbitrado para indenização por danos morais atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Configura inovação recursal vedada a sustentação, apenas em sede de apelação, da legalidade de cobranças com base no instituto das leituras plurimensais quando tal fundamento não foi adequadamente deduzido em contestação. 2. A manutenção de equipamento de medição defeituoso por períodos prolongados, associada à cobrança de valores discrepantes do padrão histórico sem justificativa técnica, configura prestação inadequada de serviço público essencial e dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 884 a 886; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 252, II, e 288.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível n. 10245500720218260002, Rel. Des. Claudia Menge, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, na
ação declaratória de inexistência de dívida com repetição indébito
, dano moral e tutela de urgência antecipada, ajuizada por
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às cobranças com aferição superior a 149,4kWh e por conseguinte determinou a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/hora, bem como condenou a requerida a devolver, de forma simples, os valores indevidamente pagos a maior, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 deve ser reformada, por ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação do serviço. Sustenta que as faturas impugnadas pelo recorrido refletem o consumo real de energia elétrica, apurado conforme os procedimentos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza o faturamento pela média em unidades consumidoras rurais quando o consumidor não informa a leitura mensal. Argumenta que o valor elevado da fatura decorreu do acúmulo de consumo não informado e do reajuste tarifário autorizado pela Resolução Homologatória n. 3.182/2023 da ANEEL, inexistindo qualquer irregularidade no medidor.

Afirma que foi realizada vistoria técnica in loco e perícia judicial, ambas atestando a regularidade do equipamento de medição e a inexistência de falhas ou adulterações. Defende que agiu em exercício regular de direito, dentro dos parâmetros técnicos e legais aplicáveis, e que eventual insatisfação do consumidor não configura dano moral indenizável. Aduz que a sentença desconsiderou as provas produzidas nos autos e que eventual acolhimento do pedido implicaria enriquecimento sem causa do recorrido, vedado pelos arts. 884 a 886 do Código Civil.

Por fim, a apelante sustenta que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao locupletamento ilícito. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para patamar mais condizente com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas em id. 330248442.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às cobranças com aferição superior a 149,4kWh e por conseguinte determinou a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/hora, bem como condenou a requerida a devolver, de forma simples, os valores indevidamente pagos a maior, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso em sua integralidade, questão que se revela de ordem pública e deve ser apreciada de ofício pelo Tribunal.

Verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, inova substancialmente sua argumentação ao sustentar a legalidade das leituras plurimensais em unidades consumidoras rurais, com fundamento na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, matéria que não foi adequadamente deduzida em sede de contestação.

Analisando detidamente a peça contestatória (id. 330248382), constata-se que a requerida limitou-se a argumentar sobre a regularidade da medição e do equipamento de medição, sustentando que "
agiu a Ré em total cumprimento às normas legais previstas em nosso ordenamento jurídico, bem como nas disposições que disciplinam o setor elétrico expedidas pela ANEEL
" e que "
o faturamento originado das faturas reclamadas pela parte autora decorreu de seu
efetivo consumo
, o qual foi pela Ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição lá existente
".

Em momento algum a contestação abordou especificamente a questão das leituras plurimensais como fundamento jurídico autônomo para as cobranças impugnadas, nem invocou os dispositivos regulamentares que autorizam tal procedimento em unidades rurais. Apenas em sede recursal a apelante passa a invocar o instituto das leituras plurimensais como justificativa técnica e jurídica para os valores cobrados, citando pela primeira vez a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL e seus dispositivos específicos sobre o tema. Tal conduta configura clara inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual civil, uma vez que implica modificação substancial dos fundamentos de defesa originalmente apresentados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré - Consumo não comprovado. Fatura referente a março/2021. Ausência de comprovação do consumo efetivo no período. Requerida que não demonstrou mudança de hábitos ou existência de novos aparelhos que justifiquem o incremento do consumo. Art. 373, II, do CPC -
Alegação de cobrança conforme a média histórica. Inovação recursal. Tese inédita incluída em razões recursais e divergente da apresentada em contestação. Inadmissibilidade. Afronta ao contraditório e ao direito à ampla defesa. Caso, ademais, em que a cobrança é muito superior à média dos doze meses anteriores. Não conhecimento do recurso, nesse ponto
(...)”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10245500720218260002 São Paulo, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 08/10/2024, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024 - destaquei).

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte em que sustenta a legalidade das cobranças com base no instituto das leituras plurimensais, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

Não obstante o não conhecimento da matéria por inovação recursal, cumpre esclarecer, para fins didáticos e de orientação jurisprudencial, que o ordenamento setorial efetivamente prevê a possibilidade de leituras plurimensais em unidades consumidoras rurais.

O instituto das leituras plurimensais encontra previsão no art. 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posteriormente substituída pela Resolução n. 1.000/2021, que autoriza a distribuidora a efetuar leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos para unidades consumidoras rurais. A
ratio legis
dessa autorização reside nas peculiaridades geográficas e logísticas das áreas rurais, onde o acesso para leitura mensal dos medidores pode ser dificultado por fatores como grandes distâncias entre as unidades consumidoras, condições climáticas adversas, infraestrutura viária precária, custos operacionais elevados para deslocamento de equipes técnicas e dificuldades de acesso em propriedades rurais extensas.

O art. 288 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL estabelece que "
quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso
: a sua leitura; a autoleitura; ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento
.

Contudo, tal autorização não constitui carta branca para a concessionária, devendo ser exercida dentro de parâmetros técnicos rigorosos e com observância aos direitos do consumidor. A regulamentação impõe à distribuidora o dever de informar adequadamente o consumidor sobre o regime plurimensal, oferecer canais para autoleitura, realizar ajustes quando da leitura efetiva e manter a regularidade e precisão dos equipamentos de medição.

No caso em análise, ainda que se admitisse a aplicação do regime plurimensal, não restou demonstrada pela apelante a regularidade da medição, circunstância que compromete irremediavelmente a legitimidade das cobranças impugnadas.

O laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Eletricista Dionizio Alves de Souza (id. 330248423) constatou irregularidades técnicas graves no sistema de medição. O perito constatou que "
nos meses de 09/2021, 12/2021, 03/2022, 09/2022 e 12/2022 o medidor estava com status de ‘MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO’
", situação que indica defeito grave no equipamento. Como esclarecido no laudo, "
o display apagado do medidor pode ser em razão de alguma descarga atmosférica que atingiu a unidade consumidora e danificou o equipamento de medição
", comprometendo a confiabilidade das leituras realizadas durante esses períodos.

A manutenção de equipamento defeituoso por períodos prolongados viola frontalmente o art. 252, inciso II, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que estabelece prazo máximo de 30 dias para substituição de equipamentos com defeito. Elemento ainda mais grave é a constatação de que "
a Energisa não apresentou o laudo de aferição do medidor 2.007.988
(equipamento utilizado durante o período controvertido)
, o que impossibilita verificar se o equipamento estava funcionando corretamente e se as falhas no display prejudicaram o requerente
". A ausência do laudo de aferição constitui falha técnica inescusável, pois impede a verificação da precisão do equipamento durante o período em que foram realizadas as leituras questionadas.

O laudo pericial demonstrou discrepância alarmante entre o consumo faturado e o consumo simulado com base nos equipamentos efetivamente utilizados pelo consumidor: consumo faturado (média) de 228,76 kWh/mês, simulação 1 (uso moderado) de 91,5 kWh/mês e simulação 2 (uso intensivo) de 149,4 kWh/mês. Essa divergência de mais de 50% entre o consumo faturado e o simulado indica clara irregularidade na medição, não explicável por variações normais de uso.

O histórico de consumo (id. 330248421) revela que, no período de agosto/2019 a abril/2024, as leituras foram efetivamente realizadas pela concessionária em apenas 7 meses: 09/2019, 03/2020, 06/2020, 12/2020, 03/2021, 06/2021 e 06/2023. Tal padrão irregular de leituras, associado às falhas no equipamento, compromete a confiabilidade de todo o sistema de medição e faturamento.

O perito concluiu que "
a divergência entre o consumo faturado e as simulações de consumo apresentadas pelo requerente reforça a possibilidade de irregularidades na medição ou no faturamento
", não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade de seus procedimentos.

Em relações de consumo envolvendo serviços públicos essenciais, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade de seus procedimentos e a correção das cobranças realizadas. No caso concreto, a Energisa não logrou demonstrar a regularidade do equipamento de medição, a precisão das leituras realizadas, a adequada manutenção do sistema e a correspondência entre os valores cobrados e o consumo efetivo.

Desta forma, o que se conclui nos autos é que o consumidor foi surpreendido com faturas que chegaram a superar em mais de 1.000% seu consumo habitual, sem qualquer justificativa técnica plausível. A fatura de setembro/2020, no valor de R$ 1.573,70, representou consumo de 1.617 kWh, quando o padrão histórico do consumidor se situava abaixo de 100 kWh mensais. Tal discrepância gera natural angústia e preocupação no consumidor, que se vê diante de cobrança incompatível com sua realidade socioeconômica e padrão de consumo.

Ademais, a energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação adequada é direito fundamental do cidadão. A falha na medição e cobrança irregular compromete a confiança do usuário no sistema e gera insegurança jurídica. O serviço público essencial deve ser prestado com continuidade, regularidade e eficiência, sob pena de violação aos direitos fundamentais do usuário.

A manutenção de equipamento defeituoso (com display apagado) por períodos prolongados, sem a devida correção, demonstra descaso da concessionária com os direitos do consumidor e perpetua a situação lesiva. A concessionária não ofereceu solução administrativa satisfatória para o problema, obrigando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para ver seus direitos reconhecidos.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta da concessionária, que envolveu cobrança baseada em medição irregular, manutenção de equipamento defeituoso, possibilidade de suspensão indevida do fornecimento e ausência de solução administrativa adequada; a condição econômica das partes, de um lado consumidor pessoa física, residente em área rural, com limitada capacidade econômica, e de outro, grande concessionária de energia elétrica, com significativo poder econômico e técnico; o caráter pedagógico da indenização, que deve desestimular a repetição de condutas similares pela concessionária; e os parâmetros jurisprudenciais usuais para casos similares.

Denota-se, assim, que o valor arbitrado atende adequadamente às três funções da indenização por danos morais: compensatória, ao compensar o sofrimento e constrangimento experimentados pelo consumidor; punitiva, ao sancionar a concessionária pela prestação inadequada do serviço; e pedagógica, ao desestimular a repetição de condutas similares.

Assim sendo, na parte conhecida do recurso, referente aos danos morais,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão da apelante, por compreender que a conduta da concessionária ultrapassou significativamente o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor, especialmente sua dignidade, sossego e segurança jurídica.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação, deixando de conhecer da parte que trata da regularidade das cobranças com base no instituto das leituras plurimensais, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento processual e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que se mostram técnica e juridicamente irrepreensíveis.

MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025